Tribunal: TJSP
Processo: 0001384-36.2015.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Embargos de declaração – anulação de ato administrativo de natureza exclusória e reintegração de policial militar ao cargo – inexistência de vícios de atividade embargáveis – preclusão manifesta de juntada de documentos novos após a publicação do acórdão – questões suscitadas juridicamente estranhas ao objeto de embargabilidade definido no art. 1.022 do Código de Processo Civil – aclaratórios

Ementa:
Embargos de declaração – anulação de ato administrativo de natureza exclusória e reintegração de policial militar ao cargo – inexistência de vícios de atividade embargáveis – preclusão manifesta de juntada de documentos novos após a publicação do acórdão – questões suscitadas juridicamente estranhas ao objeto de embargabilidade definido no art. 1.022 do Código de Processo Civil – aclaratórios não conhecidos